Tribunal: TJDFT
Processo: 0811638-40.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – ADMISSIBILIDADE.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

II – CASO EM EXAME.

2. Recurso Inominado interposto pelo réu, ora recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para “condenar o banco requerido a obrigação de fazer, consistente em estornar os débitos feitos na fatura do cartão de crédito da autora, conforme descrito na planilha de id. 220163118, que acompanha a petição inicial, até o limite de quarenta salários mínimos, sob pena de pagamento de multa.”.

3. Como bem relatado na sentença, “Afirma a petição inicial, em síntese, que, em 12/09/2023, a autora recebeu ligação de pessoa que se passava por funcionário do banco requerido; que a autora foi convencida a entregar seus documentos e cartões para pessoa que foi até a sua casa; que, no dia seguinte, a autora foi até a agência, e constatou que diversas operações fraudulentas haviam sido feitas, totalizando R$ 60.100,00.”.

4. Em razões recursais, afirma o recorrente, em suma, que não houve falha na prestação de seus serviços, tratando-se de culpa exclusiva da recorrida, já que esta entregou, voluntariamente, seu cartão a terceiros a fim de que praticassem as transações. Complementa que a recorrida limitou seu pedido ao teto dos juizados, havendo dúvidas quanto à extensão do dano. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

5. Contrarrazões apresentadas (ID 70696002). A recorrida impugna as alegações do recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso.

III- QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
6. A controvérsia cinge-se a aferir se houve falha na prestação dos serviços do recorrente apta a lhe responsabilizar, integral ou parcialmente, pela fraude ocorrida.

IV – RAZÕES DE DECIDIR.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

8. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).

9. Consigne-se que a atuação de agente fraudador não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, integrando a fraude o risco da atividade exercida, da qual o fornecedor aufere seu lucro, configurando-se, nesses termos, fortuito interno. A propósito, esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (verbete n. 479), vejamos: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

10. Ao exame do caderno processual, verifica-se a ocorrência do engenhoso “Golpe do Motoboy”, onde terceiro fraudador simula ser da Central de Atendimento da instituição financeira e entra em contato com o cliente, o que, junto com a ciência prévia de informações pessoais da vítima, faz com que esta entregue cartões e documentos a terceiros, permitindo a consumação das transações fraudulentas.

11. Este tema, foi pacificado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0701855-69.2020.8.07.9000, que resultou na fixação do enunciado de Súmula no 28 com a seguinte redação: "As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como ‘golpe do motoboy’, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras."

12. Todavia, a 6a Turma Cível desse E. TJDFT concluiu de forma diversa, em situações excepcionalíssimas, apontando que “6. Na responsabilidade por acidente de consumo, é possível considerar a culpa concorrente do ofendido como causa de atenuação da responsabilidade civil. Comprovado que o consumidor ou terceiro contribuíram - parcialmente - com o nexo de causalidade, o valor indenizatório deve ser abatido de modo proporcional à participação para o resultado danoso. 7. Na hipótese, a consumidora não agiu com zelo ao fornecer seu cartão de crédito/débito e senha para os fraudadores. Por outro lado, o dano não teria ocorrido - ou teria sido minimizado - caso o banco tivesse fornecido a segurança esperada e identificado a movimentação suspeita na conta da autora, que não possuía o costume de realizar diversas transações diárias em valores significativos” (Acórdão 1414082, 07183915520218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 26/4/2022.)

13. No caso em análise, não se mostra razoável impor a integralidade da responsabilidade pelos prejuízos discutidos ao recorrente, fazendo incidir, no particular, a culpa concorrente da consumidora. Isso porque, não foi guardada a prudência esperada dela em relação à ligação fraudulenta e aos demais atos comissivos por ela praticados, especialmente por ter entregado seus cartões e documentos pessoais a terceiros, contrariando orientação dada pelo próprio banco, sem certificar-se da veracidade das informações recebidas via telefone.

14. Dessa forma, o prejuízo deve ser rateado entre as partes, uma vez que constatada culpa concorrente. Por fim, o fato de a recorrida ter pleiteado o teto dos juizados, por si, não demonstra o prejuízo não ocorreu, sobretudo porque os fatos foram comprovados mediante a apresentação de documentos, especialmente faturas de seu cartão e extrato da conta corrente.

V- DISPOSITIVO.

15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar o recorrente apenas a 50% (cinquenta por cento) do prejuízo requerido pela autora, observando-se o limite de 40 salários mínimos.
16. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, parágrafos 1o, incisos I e II, e art.3o.

Jurisprudências citadas: Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça, Sumula no 28 TUJ; Acórdão 1414082, 07183915520218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 26/4/2022.